Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-73.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002746-73.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[STENIO RODRIGUES SILVA - CPF: 375.317.356-87 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 076.761.154-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 076.761.154-34 (ADVOGADO), GERALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 076.761.154-34 (ASSISTENTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (APELANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), STENIO RODRIGUES SILVA - CPF: 375.317.356-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (APELADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), STENIO RODRIGUES SILVA - CPF: 375.317.356-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E POR UNANIMIDADE, NO MÉRITO PROVEU O RECURSO OS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA RURAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA -
APELO ESTATAL PROVIDO
– APELO DA ADVOGADA DO AUTOR – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
APELO PREJUDICADO
- SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração.

2.
Deve-se aplicar o Decreto Federal nº 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

4. Prescrição intercorrente.

5. Impossível é a observância da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/13 de forma retroativa.

7.
Apelo da advogada do Autor, cujo objeto é a majoração da verba honorária.

8. Com o provimento do apelo estatal, prejudicado está o apelo da advogada do autor, ante à inversão do ônus sucumbenciais.

9. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.

10. Prejudicado o apelo interposto pela advogada do Autor.

11. Sentença retificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário interpostos por PATRÍCIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 0002746-73.2018.811.0082, julgou procedente
os pedidos contidos na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva contida no Auto de Infração nº 110133, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo nº 437079/2011, bem como condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 139141722), sustenta a advogada do Autor acerca da sua legitimidade ativa para recorrer com o escopo de majorar a verba honorária.

Argumenta que os honorários advocatícios contra a fazenda pública devem seguir os critérios do art. 85, §§3º e 5º do CPC e impossibilidade de fixação por equidade.

Discorre sobre o real proveito econômico obtido diante da nulidade do auto de infração que gerou a multa administrativa no importe de R$ 3.102.677,32 (três milhões cento e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), que a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) é ínfima, insignificante e aviltante diante da complexidade da causa, a qual envolveu realização de perícia judicial.

Requer assim a majoração dos honorários advocatícios, conforme Tema 1076 do STJ, bem como aplicação do art. 85, §11, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação (Id. 139141728), argumentando inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não se trata de prescrição que ocorre no curso de processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração Pública para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Requer também a redução dos honorários advocatícios em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Id’s nº 139141729 e 139141733.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e manteve silente quanto ao apelo interposto pela advogada dos Autores, conforme parecer anexado no Id. 140151159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

São duas as questões centrais a ser decididas, quais sejam:

A) Saber se houve ou não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva de infração ambiental referente ao Auto de Infração nº 110133, o qual gerou Processo Administrativo nº 437979/2011;

B) Analisar os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em desfavor do Estado de Mato Grosso em razão de prescrição de auto de infração ambiental.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Diante de todo o exposto, STÊNIO RODRIGUES SILVA vem perante Vossa Excelência requerer:

a) Seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente entre as fls. 511 e 521, nos termos do artigo 1º, §1º da Lei 9.873/1999 e artigo 21, §2º do Decreto 6.514/2008;

b) Sob entendimento diverso, que que seja declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva existente nos autos do P.A. SEMA nº 437079/2011, nos termos do artigo 1º da Lei 9.873/1999 e artigo 21 do Decreto 6.514/2008;

c) No mérito, requer-se a invalidação do Auto de Infração nº 110133 ante a sua absoluta nulidade decorrente da inexistência de tipo legal para a ação de desmatar no Decreto nº 3.179/99, vigente à época dos fatos;

d) Por derradeiro e sob entendimento diverso, que que seja declarado na forma do artigo 59 e seguintes da Lei nº 12.651/12; do artigo 13 e seguintes do Decreto Federal nº 7.830/12 combinado com o artigo 3º da Lei Complementar Estadual 592/2017 e artigo 7º, §3º do Decreto Estadual de Mato Grosso nº 1.491/2018, suspendendo as sanções decorrentes do Auto de Infração nº 110133, até o cumprimento dos termos de compromisso já celebrados;

e) E uma vez, comprovado o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nos referidos termos de compromisso, que a multa seja considerada como convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;

f) Ao final, pugna-se pela total procedência da presente ação, condenando-se o Requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no importe previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil cumulado com os artigos 22 e seguintes da Lei nº 8.906/94;

g) A citação do Requerido no endereço constante na exordial, para contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de confissão;

Protesta ainda, por todos os meios de prova, em especial as provas documentais, ora anexadas e todas as demais provas que se fizerem necessárias para comprovar suas alegações.

Dá-se a causa o valor de R$ 3.102.677,32 (três milhões cento e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada em 20/04/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 110.133
de
16.11.2007
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 437.079/2011,
com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor depositado nos presentes autos pela parte requerente a título de honorários periciais (Id. 54726929), devendo ser intimada para informar os respectivos dados bancários.

2.6.
Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, inciso I e §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.

2.8.
P.R.I.C.

O apelo da advogada do Autor, em sede recursal, formula os seguintes pedidos,
in verbis:

Ante o exposto, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEREDO vem perante este Egrégio Tribunal de Justiça requerer que o presente Recurso de Apelação seja recebido, sendo processado e julgado totalmente procedente, para:

a) Reformar a sentença de piso, para o fim de majorar o valor arbitrado à título de honorários advocatícios, em consonância com a tarifação prevista no art. 85, §§3° e 5° do Código de Processo Civil;

b) Requer, outrossim, a majoração dos honorários, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos moldes do art. 85, §11° do Código de Processo Civil;

d) Que a parte contrária seja intimada para apresentar as contrarrazões no prazo legal;

Termos em que

Pede deferimento

Já o apelo do Estado de Mato Grosso contém o seguinte pedido,
in verbis:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Decido em primeiro lugar o Apelo estatal por entender ser prejudicial ao apelo da advogada do Autor.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em que pese a bem lançada e fundamentada sentença, o juiz
a quo
partiu de premissa equivocada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se em nosso ordenamento basicamente 3 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:

A) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

B) Prescrição intercorrente
: É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

C) Prescrição da pretensão punitiva
: É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:

C.1 – A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;

C.2 – Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Insta ainda consignar que a constituição de crédito aqui mencionada é proveniente de infração ambiental administrativa e não a constituição de crédito tributário, o qual se dá pelo lançamento, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.

O juiz prolator entendeu que a prescrição da pretensão punitiva inicia-se com a lavratura do auto de infração e encerra-se com a coisa julgada administrativa.

Assim destacou o juiz sentenciante,
in verbis:

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
), prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”
, e NÃO FINALIZADA.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com o raciocínio adotado pelo juiz sentenciante, se houve o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a coisa julgada administrativa, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

Ao adotar o raciocínio acima, o Magistrado
a quo
adotou critérios da prescrição para apuração de infração e a prescrição intercorrente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, confundiu as modalidades de prescrição.

Feito este esclarecimento acerca das modalidades de prescrição, passo à análise legal acerca da matéria.

Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados e Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais em processos administrativos vinculados à União.

Desta forma, deve-se, portanto, aplicar o Decreto Federal nº 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda pública, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato.

Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
. (TJ/MT - N.U 0001291-75.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (NEGRITEI)

Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

Considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva, o termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva dá-se a partir do término do processo administrativo.

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União. 2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. 3. O processo administrativo foi iniciado em 2011 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. 4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5.
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo. 6. Se a ação anulatória foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32
. 7. Recurso Provido. (TJ/MT - N.U 0001157-46.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em sede de Recurso Repetitivo que, ao apreciar e julgar os Temas 329 e 330, fixou as seguintes teses,
in verbis:

Tema 329:

Tese Firmada: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Tema 330:

Tese Firmada: O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'.

No caso em apreço, o Auto de Infração nº 110133 foi lavrado em
16/11/2007
, conforme se infere no Id. 139141654.

No mesmo Id. acima mencionado, verifica-se que o Processo Administração nº 437079/2011 foi iniciado em
07/06/2011
em razão de ter havido extravio do processo administrativo originário.

Considerando que entre a data dos fatos (16/11/2007) e o início do processo administrativo (07/06/2011) não houve o lapso temporal quinquenal, não há que se falar em prescrição para apuração de infração ambiental.

O documento denominado Movimentação Processual e anexado no Id. 139141657, demonstra que o Processo Administrativo nº 437079/2011 foi arquivado em
13/03/2018
.

Considerando que termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo, como já fundamentado em linhas outras, também não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista que o Autor ingressou com a presente Ação de Nulidade de Ato Administrativo em
29/08/2018
, conforme protocolo acostado no Id. 139141653.

Em razão de haver reexame necessário da sentença objurgada, analiso a prescrição intercorrente como pretendido na exordial.

Impossível é a observância da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais
, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos. Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória. Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte (art. 121, §5o, da LCE n. 38/1995). Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, §5º, da Lei n. 12.651/2012. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária. (TJ/MT - N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

Passo então a analisar a matéria sob o ponto de vista da legislação estadual.

Havia até pouco tempo, no Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual regulamentava a prescrição intercorrente e estabelecia o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconizava o art. 19, 2º, que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração nº 110133 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi lavrado em 16/11/2007, conforme se infere no Id. 139141654.

O processo administrativo (Processo nº 437079/2011) foi iniciado em 07/06/2011 e teve arquivado em 13/03/2018, conforme se pode observar no Id. 139141657.

Já o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Autor na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Haveria a possibilidade de questionar a incidência da prescrição intercorrente, caso houvesse inércia da Administração Pública, o que também não restou evidenciada.

Por fim, destaco que o Decreto Estadual nº 1983/2013 foi expressamente revogado recentemente pelo Decreto Estadual nº 1436, de 18 de julho de 2022.

Logo, o provimento do apelo estatal é medida impositiva para reformar a sentença.

Com relação ao pleito de minoração dos honorários, tal requerimento restou prejudicado ante ao provimento recursal, pois haverá a inversão do ônus sucumbencial.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ADVOGADA DO AUTOR

Em suas razões recursais, pretende a advogada dos Autores a majoração da verba honorária.

Argumenta que os honorários advocatícios contra a fazenda pública devem seguir os critérios do art. 85, §§3º e 5º do CPC e impossibilidade de fixação por equidade, que o proveito econômico obtido diante da nulidade do auto de infração que gerou a multa administrativa no importe de R$ 3.102.677,32 (três milhões cento e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) e que a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) é ínfima, insignificante e aviltante diante da complexidade da causa, a qual envolveu realização de perícia judicial.

Com o provimento do apelo estatal, onde foi reformada a sentença por não haver a nulidade do Auto de Infração nº 110133, os ônus sucumbenciais serão invertidos.

Logo, a patrona do Autor não será mais credora de honorários advocatícios, haja vista que é o Autor quem deverá arcar com os ônus sucumbenciais.

Desta forma, o presente apelo encontra-se prejudicado.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – NÃO CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DE PARTE DA SENTENÇA – ABORDAGEM DE PONTO NÃO MENCIONADO NA INICIAL – DECISÃO COM CARÁTER EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO DO EXCEDENTE – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DISPOSTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – OFÍCIO ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO PARA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1 – Não se observa a inépcia da inicial, in casu, pois é possível abstrair da inicial os pedidos e a causa de pedir, o que afasta a argumentação ventilada. 2 – É necessário excluir do ato sentencial, ponto que não foi arguido na inicial, eis que além de caracterizar vício (decisão extra petita), ainda prejudica os autores em eventual demanda sobre a questão. 3 – Afasta-se a argumentação relativa a ausência de documentação apta a comprovar a necessidade do pagamento pleiteado, ante a juntada de ofício encaminhado à municipalidade e não respondido, já que o direito pleiteado consta no contrato de concessão, bem como é garantia do prestador de serviço, consoante a legislação pátria. 4 –
Resta prejudicada a análise do pedido concernente aos honorários advocatícios em caráter recíproco, pois em razão do provimento do Recurso de Apelação Cível, reforma-se o ato sentencial, o que impõe a total procedência dos pedidos veiculados na inicial.
(TJ/MT - N.U 0003822-64.2004.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelações e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, mantendo-se a validade do Auto de Infração nº 110133 e, por conseguinte, a validade d
o Processo Administrativo n. 437079/2011.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial;

B) DECLARAR PREJUDICADO o apelo interposto pela advogada do Autor;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial da ação ordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023